Tribunal: TJDFT
Processo: 0724996-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0724996-54.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: SIDNEI ALVES RIBEIRO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efetito suspensivo, interposto por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL contra decisão proferida I. Juízo de Direito da Oitava Vara Civel de Brasília/DF que, nos autos da Ação de n. 0026563-37.2015.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por SIDNEI ALVES RIBEIRO, promoveu o saneamento do processo, esclarecendo os pontos suscitados pelo perito, e determinou a revisão do Benefício Especial de Remuneração – BER e do Benefício Especial Temporário – BET em favor do agravado. Inicialmente, sustenta que se trata de ação de revisão de benefício previdenciário complementar ajuizada pelo agravado em seu desfavor, objetivando a integração das parcelas oriundas de reclamação trabalhista à complementação de aposentadoria. Diz que “O Agravado ingressou com a presente demanda consignando que foram reconhecidas verbas trabalhistas de natureza salarial perante a Justiça do Trabalho. As verbas em questão dizem respeito a horas extras e reflexos no período de 12/2000 A 11/2008, as quais pretende agora sejam incorporadas à base de cálculo da renda mensal inicial dos benefícios, promovendo-se assim a revisão de seus proventos e a condenação da PREVI ao pagamento das diferenças de horas extras e reflexos, bem como a correspondente implantação em folha de pagamento”. Esclarece que o agravado pretende o recebimento de verbas que não foram pagas no curso da relação trabalhista, incluindo os Benefícios Especiais Temporários (BET). Assevera que, após a realização da prova pericial, o perito requereu que o juízo proferisse decisão saneadora esclarecendo alguns temas, sobrevindo a decisão agravada, que merece reforma, na medida em que encerrado o pagamento do BET, nada há a ser revisado em relação a tal benefício especial. Sustenta que a decisão recorrida diverge da jurisprudência sobre a matéria, notadamente no que se refere à adequação da ação ao julgado no Recurso Especial n° 1.312.736/RS, favorecendo o enriquecimento ilícito da parte agravada. “Ressalta-se que a observância do regulamento do plano foi destacada na definição do Tema 955, no supracitado recurso repetitivo, quando o C. STJ afirma que “admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." Discorre acerca da natureza do referido benefício, exemplificando as hipóteses do seu pagamento, assim como o seu encerramento. Pretende, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão saneadora que determinou a revisão do Benefício Especial de Remuneração – BER e do Benefício Especial Temporário – BET, mesmo após o advento da sentença proferida na seara trabalhista. É o relatório do necessário. Decido. Da leitura das razões recursais, assim como da decisão saneadora recorrida, tem-se pelo não cabimento do agravo. As hipóteses para interposição e conhecimento do recurso de agravo de instrumento estão consignadas expressamente no art. 1.015, que assim prescreve: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Assim, as decisões interlocutórias que versem sobre o saneamento processual deixaram de ser incluídas no referido rol intencionalmente, visando a celeridade processual. Reafirmando o entendimento, consta do artigo 357, par. 1o, que, realizado o saneamento, podem as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes ao Magistrado, findo o qual a decisão se torna estável. Ressalta-se, por fim, que, ainda que se admita a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC, como decidido pelo e. STJ, não se vislumbra, no caso em comento, os requisitos da urgência uma vez que não há risco de perecimento do direito, nem preclusão, porquanto a matéria poderá ser ventilada em sede recursal, caso a sentença lhe seja desfavorável. Nestes termos, não se amoldando o caso dos autos a nenhuma das hipóteses de interposição do recurso de agravo de instrumento, e não existindo elementos que justifiquem a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não há como se admitir seu processamento. Conclusão Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 24 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator